Tribunal: STF
Processo: ARE 1542896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REVISIONAL DE VENCIMENTO E PEDIDO CONDENATÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO PORCENTO) DO AUMENTO DISPOSTO NO ARTIGO 329, INCISO II DA LC 97/2010. ADEQUAÇÃO DA TABELA DE QUADRO DE CARREIRA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPROPRIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO CONCRETA DOS MOTIVOS QUE DELINEIAM A CONCLUSÃO DO JULGADOR. SUSTENTADA TESE DE INCONGRUÊNCIA ENTRE A SENTENÇA E OS PEDIDOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. "PRETENSÃO AUTORAL QUE SE BASEIA NA INEXISTÊNCIA DE 25% DE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO MUNICÍPIO AOS SERVIDORES OCUPANTES DO NÍVEL I E II DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO, DESDE 2014. SITUAÇÃO QUE DECORRE DE REAJUSTES CONCEDIDOS AO NÍVEL I PARA ADEQUÁ-LO AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MONTANTE, PORÉM, QUE NÃO PODE SER TOMADO COMO REFERÊNCIA PARA O ESCALONAMENTO DAS DEMAIS CLASSES DA CARREIRA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, SOB PENA DE HAVER "EFEITO CASCATA". APRECIAÇÃO ESCORREITA E ATENTA DOS PEDIDOS LEVADA A CABO PELO JUÍZO DE ORIGEM " (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5009661-31.2023.8.24.0045, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. EDSON MARCOS DE MENDONÇA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 13-08-2024). PRECEDENTES IDÊNTICOS DAS TURMAS RECURSAIS (5015463-10.2023.8.24.0045, 5018408-67.2023.8.24.0045, 5012358-25.2023.8.24.0045). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, inciso X; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente